Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atendido o preceito, é facultada a regularização conforme art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Embora o apelante tenha colacionado a guia de recolhimento do preparo (ID 28178673), não juntou o correspondente comprovante de pagamento. Isto porque um dos recibos está ilegível (ID 28178674) e o outro documento anexado não corresponde à mesma guia destes autos, conforme se verifica do confronto dos respectivos “códigos de barras”: Código da Guia de recolhimento (ID 28178673) 00190.00009.02941.725018.01397.233170 2 86630000001807 Código de recibo de pagamento (ID 28178676) 00190.00009.02941.725018.01397.221175 4 86630000001807 Desta forma, faculto a regularização do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46